Tribunal: CARF
Processo: 10925.002964/2010-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.002964/2010-02
ACÓRDÃO
2202-010.896 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALDUIR DOS SANTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDA OU DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE (RRA). INCONSTITUCIONALIDADE DO MODELO DE
TRIBUTAÇÃO CONCENTRADO SEGUNDO OS PARÂMETROS EXISTENTES,
VÁLIDOS E VIGENTES NO MOMENTO DO PAGAMENTO CONCENTRADO.
NECESSIDADE
DE
ADEQUAR
A
TRIBUTAÇÃO
AOS
PARÂMETROS
EXISTENTES, VIGENTES E VÁLIDOS POR OCASIÃO DE CADA FATO JURÍDICO
DE INADIMPLEMENTO (MOMENTO EM QUE O INGRESSO OCORRERIA NÃO
HOUVESSE O ILÍCITO).
Em precedente de eficácia geral e vinculante (erga omnes), de observância
obrigatória (art. 62, § 2o do RICARF), o Supremo Tribunal Federal – STF
declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, que
determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos
acumuladamente, segundo as regras e os parâmetros do momento em que
houvesse os respectivos pagamentos ou os creditamentos.
Segundo a orientação vinculante da Corte, a tributação deve seguir por
parâmetro a legislação existente, vigente e válida no momento em que
cada pagamento deveria ter sido realizado, mas não o foi (fato jurídico do
inadimplemento).
Portanto, se os valores recebidos acumuladamente pelo sujeito passivo
correspondem originariamente a quantias que, se pagas nas datas de
vencimento corretas, estivessem no limite de isenção, estará
descaracterizada a omissão de renda ou de rendimento identificada pela
autoridade lançadora.

Fl. 36
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.896 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.002964/2010-02
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para determinar que o Imposto de Renda seja calculado pelo “regime de
competência”, mediante a utilização das tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos
respectivos fatos geradores.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Thiago Buschinelli
Sorrentino, Henrique Perlatto Moura (suplente convocado(a)), Sonia de Queiroz Accioly
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Por meio de Notificação de Lançamento de fls. 10 a 13, foi efetuado lançamento
de Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, código 2904, no valor de R$
8.367,59, acrescido da multa de ofício de 75% e dos juros de mora, referente ao
ano-calendário de 2006.
Conforme demonstrativo da Descrição dos fatos e Enquadramento Legal contidos
no feito, o lançamento é decorrente da omissão de rendimentos tributáveis
recebidos de pessoa jurídica, no valor total de R$ 32.316,71, sendo que, desse
total, R$ 17.316,51 foram pagos pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CNPJ n.o
00.360.305/0001-04) e R$ 15.000,00 correspondem à diferença entre o valor
informado como pago ao contribuinte pelo INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
Fl. 37
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.896 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.002964/2010-02
3
SOCIAL (CNPJ n.o 29.979.036/0001-40), no montante de R$ 48.124,02, e o valor
de R$ 33.124,02, declarado pelo contribuinte na declaração de ajuste anual,
sendo que na apuração do imposto de renda devido foi compensado o IRRF que
incidiu sobre os rendimentos omitidos, no valor de R$ 519,50.
Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresenta a impugnação de fls. 2
a 4, onde, em síntese:
Alega que o valor de R$ 17.316,71 refere-se a precatório recebido da Caixa
Econômica Federal (CNPJ-MF n.o 00.360.305/0001-04), em abril de 2006, e que
sua origem decorre do recebimento de valores mensais acumulados, anteriores
ao ano de 2006, em parcela única, conforme Processo n.o 2004.72.03.200086-8
(SC), autuado pela Justiça Federal em 03/02/2006;
Quanto ao outro rendimento apontado como omitido, alega que, da quantia de
R$ 48.124,02, recebida do Instituto Nacional do Seguro Social (CNPJ-MF
29.979.036/0001-40), o valor de R$ 31.848,00, foi recebido acumuladamente em
janeiro de 2006, e teve a sua origem no recebimento de valores mensais
acumulados, em parcela única, referentes ao beneficio da aposentadoria
homologada judicialmente no Processo n.o 2004.72.03.200086-8 (SC);
Neste rumo, aduz que o valor de R$ 48.124,02 foi declarado, já diminuído do valor
de R$ 15.000,00 pagos ao advogado Fernando Dias, inscrito no CPF sob n.o
832.086.909-91, em 30 de outubro de 2006 (Anexo 02), advogado este que foi o
patrono do processo autuado na Justiça Federal já citado e, por conseguinte, foi
declarada a quantia de R$ 33.124,02, com fulcro no art. 12 da Lei 7.713/1988 e no
parágrafo único do art. 56 do RIR/1999, cuja dedução independe do modelo de
formulário que foi utilizado para a declaração;
Em outro plano, alega que existe o entendimento jurídico consolidado de que os
rendimentos pagos pela Previdência Social (INSS) de forma acumulada, não
podem ser tributados pelo Imposto de renda sobre o valor total acumulado, mas
sobre os valores mensais que seriam recebidos, ao que aduz que tal
entendimento está respaldado em julgamento procedido pelo Superior Tribunal
de Justiça (STJ) no Recurso Especial n.o 1.075.700 — RS (2008/0158175-0);
Dado este quadro, argumenta que os valores recebidos em 2006 que
correspondem a direitos de anos anteriores, devem ser tributados nas respectivas
declarações anuais, não podendo ser incluídos de forma acumulada na declaração
do exercício de 2007, devendo ser excluídos os valores alcançados pela prescrição
e os juros moratórios que, na vigência do Código Civil/2002, têm natureza
indenizat6ria e por isso não sofrem incidência de tributação;
Argumenta, ainda, que, a seu ver, a decisão do STJ restabelece a justiça, haja vista
que, se os valores tivessem sido pagos na data oportuna pelo INSS estariam
isentos do Imposto de Renda, por estarem dentro do limite de isenção previsto na
tabela de cálculo do IRPF, fato que não ocorre quando da sua acumulação, ao que
Fl. 38
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.896 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.002964/2010-02
4
salienta não ter concorrido para que o fato assim ocorresse, não podendo por isso
ser penalizado pela legislação tributária.
Alega, enfim, que os valores recebidos são decorrentes do direito que lhe foi
assegurado pela Justiça Federal, e que este direito está sendo novamente violado
por meio da Notificação de Lançamento ora atacada, em razão de que requer o
cancelamento do débito fiscal reclamado.

Respectivo acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Anocalendário: 2006
DISPENSA DE EMENTA
Acórdão dispensado de ementa de acordo com a Portaria SRF no 1.364, de 10 de
novembro de 2004.

Cientificado da decisão de primeira instância em 13/06/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 15/07/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente
em ação judicial deve ser feita sobre as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem
tais rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e aderente aos demais requisitos para
julgamento das matérias postas pelo recorrente.
Ordinariamente, o sujeito passivo dispõe do prazo de trinta dias, previsto no art. 33,
caput do Decreto 70.235/1972, para interpor eventual recurso voluntário, sob pena de
intempestividade, se ausente hipótese alternativa de contagem.
No caso em exame, o recorrente fora notificado do resultado do julgamento, por via
postal, em 13/06/2013, uma quinta-feira (fls. 23). Assim, o prazo de trinta dias se iniciou no
primeiro dia útil subsequerente, 14/06/2013, uma sexta-feira.
Fl. 39
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.896 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.002964/2010-02
5
Por seu turno, o recurso foi protocolado em 15/07/2013, uma segunda-feira. Como
o prazo de trinta dias findara em 14/07, um domingo, sem expediente, houve a prorrogação do
último dia disponível para entrega para essa segunda-feira.

Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo o seguinte trecho do
acórdão-recorrido:

Encaminhado o processo pela autoridade preparadora, nos termos do regimento
interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), procede-se ao
julgamento.
Omissão de Rendimentos Acumulados
No caso dos autos, de plano, convém assinalar que os rendimentos auferidos por
pessoa física são tributáveis apenas no momento em que o contribuinte adquire a
disponibilidade efetiva da renda. Vale dizer, a tributação da pessoa física se dá
pelo regime de caixa, e não pelo de competência. O imposto só atinge o
rendimento quando os valores já se encontram à disposição do contribuinte. É o
que se pode extrair do disposto nos arts. 37, 38 e 39 do Regulamento do Imposto
Renda - RIR/1999 - Decreto n.o 3.000, de 26/03/1999:
Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados, bem como a
renda presumida, no caso de sinais exteriores de riqueza (Lei no 5.172, de 1966,
art. 43, I e II, Lei no 7.713/88, art. 3o, § 1o e Lei no 8.021/90, art 6o, §1o ).
Parágrafo único. Os que declararem rendimentos havidos de quaisquer bens em
condomínio deverão mencionar esta circunstância (Decreto-Lei no 5.844/43, art.
66).
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título (Lei no 7.713, de 1988, art. 3 o, § 4o).
Fl. 40
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.896 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.002964/2010-02
6
Art. 39. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem recebidos,
considerado como tal a entrega de recursos pela fonte pagadora, mesmo
mediante depósito em instituição financeira em favor do beneficiário.
Adicionalmente, no que concerne à tributação de rendimentos recebidos
acumuladamente, cabe observar as disposições dos arts. 56 e 640, do RIR/1999, in
verbis:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no
mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização
monetária (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das
despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive
com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no
7.713, de 1988, art. 12).
Art. 640. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto na fonte
incidirá sobre o total dos rendimentos pagos no mês, inclusive sua atualização
monetária e juros (Lei no 7.713, de 1988, art. 12, e Lei noo 8.134, de 1990, art. 3o).
De acordo com a legislação anteriormente transcrita, resta claro, portanto, que os
rendimentos referentes à anos anteriores, recebidos acumuladamente, devem ser
oferecidos à tributação no mês do seu recebimento com incidência sobre a
totalidade dos rendimentos, inclusive atualização monetária e juros, podendo ser
deduzido o valor das despesas com a ação judicial necessárias ao recebimento dos
rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte.
Considerando que a legislação pertinente determina que a tributação deve se dar
no momento da percepção do rendimento (regime de caixa) e não em relação a
cada um dos períodos (mês a mês) a que o rendimento se referir (regime de
competência) e que, no caso em tela, os rendimentos foram recebidos
acumuladamente no ano-calendário de 2006, correto o lançamento que
considerou tributável no exercício 2007 o rendimento decorrente da Ação
Revisional em relevo, submetendo-os à aplicação das alíquotas da tabela
progressiva anual vigente para o ano-calendário de 2006.
Todavia, há que ser deduzida da base de cálculo do imposto a quantia de R$
15.000,00, paga pelo contribuinte a título de honorários advocatícios ao advogado
que o representou na ação judicial n.o 2004.72.03.200086-8 (SC), conforme cópia
do recibo colacionado à fl. 9, nos moldes do que determina o parágrafo único do
art. 56 do Decreto n.o 3.000, de 1999.
Efeitos da Decisão
Tabela Progressiva para o cálculo anual do Imposto de Renda de Pessoa Física
para o exercício de 2007, ano-calendário de 2006. *
Base de cálculo anual em R$
Alíquota %
Parcela a deduzir do imposto em
Fl. 41
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.896 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.002964/2010-02
7
R$
Até 14.992,32
-
-
De 14.992,33 até 29.958,88
15,0
2.248,85
Acima de 29.958,88
27,5
5.993,71
Descrição
Valores em
Reais

1) Total de Rendimentos Tributáveis Declarados
67.726,15
2) Omissão de Rendimentos Apurada
17.316,71
3) Total DOS Rendimentos Tributáveis Apurados (1+2)
85.042,86
4) Desconto Simplificado (linha 03 x 0,2 ; limitado a R$
11.167,20)
11.167,20

5) Base de Cálculo Apurada (3-4)
73.875,66
6) Imposto Apurado Após Alterações ( tabela progressiva
anual)
14.322,10

7) Total de Imposto Pago Declarado
3.839,03
8) Glosa de Imposto Pago
0,00
9) IRRF sobre Infração ou Carnê-Leão Pago
519,50
10) Saldo do Imposto a Pagar Apurado Após Alterações (6-
7+8-9)
9.963,57

11) Saldo do Imposto a Pagar Declarado
5.720,95
12) Imposto Já Restituído
0,00
13) Imposto Suplementar
4.242,62
Em face do exposto, VOTO PELA PROCEDÊNCIA EM PARTE do lançamento
constante da notificação de fls. 10 a 13, mantendo em parte a exigência do
Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar no valor de R$ 4.242,62, acrescido
de multa de ofício de 75% e dos juros de mora.

Fl. 42
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.896 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.002964/2010-02
8
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se houve omissão de receita e da respectiva tributação, na medida em que os
rendimentos recebidos pelo sujeito passivo foram pagos ou creditados de modo concentrado,
embora refiram-se a fatos jurídicos esparsos cuja inadimplência fora reconhecida em sentença
judicial.
Por ocasião do julgamento do RE 614.406-RG, com eficácia vinculante e geral (erga
omnes), o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988,
que determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente, em virtude de
sentença judicial, segundo as regras e os parâmetros do momento em que houvesse os
respectivos pagamento ou o creditamento.
A Corte entendeu que a tributação deveria seguir os parâmetros existentes por
ocasião de cada fato jurídico de inadimplemento, isto é, que o sujeito passivo obrigado a buscar a
tutela jurisdicional em razão da inadimplência fosse tributado nos mesmos termos de seus
análogos, que receberam os valores sem que a entidade pagadora tivesse violado o respectivo
direito subjetivo ao recebimento.
Referido precedente foi assim ementado:

IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES – ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação
de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
(RE 614406, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO,
Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014)

Em atenção à decisão do STF, a Secretaria da Receita Federal adequou a legislação
infraordinária, como se vê, e.g., na IN 1.500/2014.
Nos termos do art. 62, § 2o do RICARF, o acórdão dotado de eficácia geral e
vinculante é de observância obrigatória, e o precedente específico em questão vem sendo
aplicado pelo CARF, como se lê na seguinte ementa:

Numero do processo:10580.720707/2017-62
Turma:Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara:Quarta Câmara
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Tue Oct 02 00:00:00 UTC 2018
Fl. 43
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.896 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.002964/2010-02
9
Data da publicação:Mon Nov 12 00:00:00 UTC 2018
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2015
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
DIFERENÇAS
DE
APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. Relativamente ao
ano calendário de 2014, os rendimentos recebidos acumuladamente pagos por
entidade de previdência complementar não estavam enquadrados na sistemática
de tributação exclusiva na fonte, em separado dos demais rendimentos.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). O Supremo Tribunal Federal, quando do
julgamento do RE no 614.406/RS, em sede de repercussão geral, e com aplicação
obrigatória no âmbito do CARF, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o do
RICARF, entendeu que a sistemática de cálculo do imposto de renda sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente deveria levar em consideração o regime
de competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela
pessoa física, com a utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à
época em que os valores deveriam ter sido adimplidos e não pelo montante
global pago.
Numero da decisão:2401-005.782
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso
voluntário para determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda relativo aos
rendimentos recebidos acumuladamente omitidos pelo contribuinte, no importe
de R$ 148.662,01, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram tais rendimentos, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte, conforme competências compreendidas na ação (regime de
competência). (assinado digitalmente) Miriam Denise Xavier - Presidente
(assinado digitalmente) Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora Participaram do
presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess, Andréa Viana Arrais
Egypto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Suplente
Convocada), Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Luciana
Matos Pereira Barbosa, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier (Presidente)
Nome do relator:ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO

Diante da inconstitucionalidade da tributação concentrada dos rendimentos
recebidos acumuladamente, deve a autoridade fiscal competente desmembrar os valores totais
recebidos segundo as datas em que o pagamento originário seria devido, para aplicação da
legislação de regência, tanto a que define alíquotas como a que define faixas de isenção.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, para determinar o recálculo do imposto sobre os rendimentos recebidos
Fl. 44
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.896 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.002964/2010-02
10
acumuladamente pelo regime de competência, com base nas tabelas mensais e respectivas
alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores como se
tivessem sido percebidos mês a mês, se desse procedimento resultar redução do crédito
tributário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 45
DF CARF MF
Original